Tribunal: TJBA
Processo: 8159768-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159768-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO MARCIO DIAS DOS REIS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Márcio Dias dos Reis, beneficiário da gratuidade da justiça, contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo nº 8159768-36.2022.8.05.0001.

2. O autor sustentou desconhecer a origem do débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, alegando inexistência de contratação com a ré. A sentença rejeitou o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

3. Examina-se se a ré comprovou a contratação que originou a negativação e, em caso negativo, se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro restritivo.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

5. A ré não comprovou a contratação alegada, limitando-se a juntar extrato unilateral, documento insuficiente para demonstrar a relação jurídica.

6. Diante da ausência de prova da regularidade do débito, a negativação mostra-se indevida, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.
8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso, guardando proporcionalidade com o dano e caráter pedagógico da medida.

9. Não se aplica a Súmula 385/STJ, pois inexistem registros anteriores em nome do autor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para: a) declarar a inexistência do débito discutido; b) determinar a exclusão da inscrição em cadastros restritivos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; d) inverter o ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação torna inexigível o débito e indevida a negativação em cadastro restritivo. 2. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8159768-36.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
PEDRO MARCIO DIAS DOS REIS
e como apelada
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA